Tribunal: CARF
Processo: 10380.914046/2011-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.914046/2011-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.196 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de agosto de 2020
Recorrente
PAQUETA CALÇADOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
DO DIREITO AO CRÉDITO DE COFINS SOBRE FORMAS, MATRIZES E
NAVALHAS. POSSIBILIDADE.
Podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins os dispêndios da pessoa jurídica
ocorridos após o reconhecimento formal e documentado do início da fase de
desenvolvimento de um ativo intangível que efetivamente resulte em produto
destinado à venda ou serviço prestado a terceiros.
DESPESAS NÃO LIGADAS À PRODUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
CRÉDITO COMO INSUMO.
Não podem ser descontados créditos, por pessoa jurídica que exerça a atividade
de fabricação de bens, em relação a assistência médica e serviços de segurança
e limpeza, material de escritório em geral, fotocópias, assim como com gastos
em serviços de despacho e despesas auxiliares de vendas e outras correlatas,
por não serem aplicados diretamente no processo de fabricação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para reverter a glosa referente a aquisição de formas, matrizes e
navalhas.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.914046/2011-03
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.196 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.914046/2011-03

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório

Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Manifestação de Inconformidade.
Trata-se de processo referente a créditos de Cofins não-cumulativa de exportação
(mercado externo) do 1o Trimestre de 2007. O pleito original refere-se a Pedido
Eletrônico de Ressarcimento ou Restituição (PER) de n° 26907.08231.290607.1.1.09-
8005 apresentado por Disport Nordeste Ltda no valor de R$ 659.476,19. A razão social
foi objeto de alteração posterior, sendo que hoje responde pelo nome de Paquetá
Calçados S/A. A atividade principal da empresa era a industrialização e comercialização
de calçados. Várias declarações de compensação (Dcomp) foram apresentadas
referenciadas no crédito em questão.
A compensação foi homologada parcialmente através do despacho decisório das fls. 26
e 27. As informações com acesso eletrônico detalham o procedimento realizado. Foram
objeto de glosa variadas despesas não compatíveis com a Lei 10.833/03 e legislação
respectiva, conforme entendimento apresentado. Em síntese, tratam-se de despesas
gerais, com material de expediente, ferramentas, serviços de manutenção predial,
serviços de segurança e saúde ocupacional e despesas com despachos de exportação.
Também foram objeto de glosa despesas contabilizadas pela contribuinte no ativo
diferido, no item moldes e ferramentas, referentes a aquisições de formas, navalhas e
matrizes. Seguindo a informação fiscal, tais valores são de produtos intermediários
aproveitados para a produção dos calçados ou em trabalhos com os materiais
aproveitados na sua confecção, porém, não sofrem alterações, desgaste ou dano com
perda de suas propriedades físicas ou químicas. São moldes e ferramentas que não
estariam contempladas no conceito de insumo da legislação. A partir das glosas, foi
reapurado o valor do crédito no total do trimestre em R$ 1.636.562,78, sendo
aproveitado para dedução dos valores da Cofins devida pela empresa no Dacon o valor
de R$ 1.011.738,24. O valor passível de ressarcimento somou R$ 624.824,54 no
trimestre. As Dcomps foram homologadas parcialmente, até o limite do crédito
reconhecido.
A interessada foi cientificada em 18/01/2012, fl. 28. Irresignada com a decisão adotada,
em 23/01/2012, a empresa protocolou Manifestação de Inconformidade (fls. 29 a 65).
Argumenta serem validados os créditos aproveitados para desenvolvimento da
atividade-fim. Transcreve decisão do Carf e decisão judicial para argumentar que custos
e despesas necessárias para a realização das atividades operacionais são passíveis de
creditamento. Especificamente, argumenta:
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.196 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.914046/2011-03

Material de manutenção, manutenção predial e material de expediente: a Lei Federal
10.833/2003 enseja reconhecer créditos nas aquisições de “bens e serviços utilizados
como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda”. Cita a Solução de Consulta n° 30/2010 (DOU Seção 1 de
04/02/2010). Alega que a materialidade das contribuições em questão é mais próxima
do IRPJ do que do IPI e que os materiais de expediente são classificados como despesa
operacional e sofreram tributação anterior;
Agrupamento “serviços” (inclusive fretes): Para a interpretação do posto no inciso 3°,
II, da Lei Federal 10.833/2003, há de se considerar o ordenamento jurídico como um
todo, tendo em vista que existem uma série de serviços e despesas as quais, ainda que
não sejam diretamente atribuíveis à fabricação, são legalmente exigíveis para que a
fabricação ocorra. O próprio RIR vincula custo de produção, despesas associadas e
necessárias;
Agrupamento “material intermediário” (formas, navalhas e matrizes): Considera tais
dispêndios integrados no processo produtivo. Cita decisões administrativas da Receita
Federal, traçados no contexto do IPI, e apreciação judicial. Aborda as condicionantes do
setor, indicando que cada modelo implica novas formas, navalhas e matrizes. Aduz que
a empresa produtora de calçado sob encomenda para cliente estrangeiro incorre em
duplo custo, sujeitando-se a especificidades de cada local e restrições de
reaproveitamento de desenho e outras características do produto. Aponta que são
produtos e custos renovados permanentemente, para cada linha ou produto. São
consumidos no processo produtivo e a sua não consideração contraria o desejo do
legislador com a implantação da não cumulatividade.
Por fim, requer o reconhecimento do direito creditório e a homologação das
compensações. É o que se tem a relatar.

Em 11 de dezembro de 2014, através do Acórdão n° 10-53.109, a 2a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em Porto Alegre/RS, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade.
A empresa foi intimada do Acórdão, por via eletrônica, em 15 de dezembro de
2014, às e-folhas 82.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 20 de janeiro de 2014, e-
folhas 83, de e-folhas 85 à 109.
Foi alegado:
 Do direito ao crédito de COFINS sobre formas, matrizes e navalhas;
 Do direito ao crédito de COFINS sobre produtos e serviços são
inerentes à atividade-fim;
 Da validade dos créditos de eventos relacionados à manutenção;
 Da validade dos créditos de eventos postos no agrupamento "serviços"
inclusive fretes;
 Das despesas com assistência médica (segurança e saúde ocupacional);
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.196 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.914046/2011-03

 Da não utilização de créditos sobre a entrada de mercadorias com fim
específico de exportação.
DA CONCLUSÃO E DO PEDIDO
Emérito Julgador, conforme demonstrado em linhas acima, os referidos bens e
serviços foram integralmente aplicados na atividade-fim do Contribuinte, razão pela qual deverá
ser reconhecido o direito ao respectivo crédito, conforme preconiza o art. 35, inc. II, da Lei n5
10.637/2002, combinado com o disposto na Instrução Normativa SRF n5 274/2002.
Por todo o exposto, o Contribuinte pugna pelo recebimento do presente
Recurso Voluntário, posto que presentes seus requisitos de admissibilidade, determinando-se a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário em discussão.
No mérito, requer-se que o presente Recurso Voluntário seja julgada
PROCEDENTE no sentido especial de, reconhecendo o creditório outrora glosado, seja
homologada a compensação realizada pelo Contribuinte.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
A empresa foi intimada do Acórdão, por via eletrônica, em 15 de dezembro de
2014, às e-folhas 82.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 20 de janeiro de 2014, e-
folhas 83.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
Foram alegados os seguintes pontos no Recurso Voluntário:
 Do direito ao crédito de COFINS sobre formas, matrizes e navalhas;
 Do direito ao crédito de COFINS sobre produtos e serviços são
inerentes à atividade-fim;
 Da validade dos créditos de eventos relacionados à manutenção;
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.196 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.914046/2011-03

 Da validade dos créditos de eventos postos no agrupamento "serviços"
inclusive fretes;
 Das despesas com assistência médica (segurança e saúde ocupacional);
 Da não utilização de créditos sobre a entrada de mercadorias com fim
específico de exportação.
O presente processo versa sobre pedido de ressarcimento de créditos de IPI, os
quais foram consumidos em compensações. Ocorreu da RFB não ter reconhecido os créditos
pleiteados, e, por consequência, não homologou as compensações associadas, de forma que, no
mesmo processo em questão, há associada a cobrança dos débitos cuja compensação não foi
homologada.

Por ocasião da adesão ao parcelamento (conforme Medida Provisória n°
766/2017), a Requerente se valeu da prerrogativa de informar que apenas parte do valor é
devido, e por consequência, de uma parte indevida.
Ao caso concreto, há uma renúncia do crédito de COFINS especificamente
quanto a aquisição de lançamentos sobre (petição a partir de e-folhas 158):
 “material de manutenção”;
 “material predial industrial”;
 “despesas com material de consumo”;
 “mercadorias revenda”;
 “material de expediente”;
 “fretes sobre vendas”; e
 “serviços de terceiros”.
Tal segregação é possível em razão de planilhas lavradas durante a ação fiscal,
conforme fls. 884-938.
Tais planilhas foram referenciadas conforme “Informação Fiscal” de fls. 939-
944, tudo do processo n° 10380-731.727/2011-20, complementando as informações.
Foi apresentada em uma segunda petição, a partir das e-folhas 173, o anúncio
do mais recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, exarado nos autos do REsp
1.221.170/PR, em torno do creditamento de PIS/COFINS na aquisição de insumos para a
produção.
Dessa sorte, permanecem os seguintes itens controversos:
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-009.196 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.914046/2011-03

 Do direito ao crédito de COFINS sobre formas, matrizes e navalhas;
 Das despesas com assistência médica (segurança e saúde ocupacional);
 Da não utilização de créditos sobre a entrada de mercadorias com fim
específico de exportação.
Em relação ao tópico “Da não utilização de créditos sobre a entrada de
mercadorias com fim específico de exportação” é alegado nos itens 40 a 42 do Recurso
Voluntário:
Nos termos do item 3.4 da Informação Fiscal que embasou o questionado Despacho
Decisório, a auditoria-fiscal aduz que foi procedida com a glosa de créditos sobre
compras com fim especifico de exportação, "conforme ANEXO II".
Todavia, verifica-se que inexiste o mencionado "ANEXO II", além de que todo o valor
da glosa já fecha com os valores mencionados no Anexo I do Processo Administrativo.
Desta sorte, acredita-se que tenha ocorrido um equívoco por parte da auditoria-fiscal
quanto a tal alegação, mormente que em momento algum o Contribuinte se valeu de tais
"créditos".

Portanto, o próprio Recorrente afirma que INEXISTE a glosa de créditos sobre
compras com fim especifico de exportação e assim não se procederá a análise, também por se
considerar matéria não recorrida.
Passa-se à análise.
O conceito de insumo foi balizado pelo Parecer Normativo COSIT/RFB n°
05/2018, emitido com base no RESP 1.221.170/PR, que tem por conclusão:
a)
somente podem ser considerados insumos itens aplicados no processo de
produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços a terceiros, excluindo-
se do conceito itens utilizados nas demais áreas de atuação da pessoa jurídica, como
administrativa, jurídica, contábil, etc., bem como itens relacionados à atividade de
revenda de bens;
b)
permite-se o creditamento para insumos do processo de produção de bens
destinados à venda ou de prestação de serviços, e não apenas insumos do próprio
produto ou serviço comercializados pela pessoa jurídica;
c)
o processo de produção de bens encerra-se, em geral, com a finalização das
etapas produtivas do bem e o processo de prestação de serviços geralmente se encerra
com a finalização da prestação ao cliente, excluindo-se do conceito de insumos itens
utilizados posteriormente à finalização dos referidos processos, salvo exceções
justificadas (como ocorre, por exemplo, com os itens que a legislação específica exige
aplicação pela pessoa jurídica para que o bem produzido ou o serviço prestado possam
ser comercializados, os quais são considerados insumos ainda que aplicados sobre
produto acabado);
d)
somente haverá insumos se o processo no qual estão inseridos os itens elegíveis
efetivamente resultar em um bem destinado à venda ou em um serviço prestado a
terceiros (esforço bem- sucedido), excluindo-se do conceito itens utilizados em
atividades que não gerem tais resultados, como em pesquisas, projetos abandonados,
projetos infrutíferos, produtos acabados e furtados ou sinistrados, etc.;
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-009.196 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.914046/2011-03

e)
a subsunção do item ao conceito de insumos independe de contato físico,
desgaste ou alteração química do bem-insumo em função de ação diretamente
exercida sobre o produto em elaboração ou durante a prestação de serviço;
f)
a modalidade de creditamento pela aquisição de insumos é a regra geral aplicável
às atividades de produção de bens e de prestação de serviços no âmbito da não
cumulatividade das contribuições, sem prejuízo das demais modalidades de
creditamento estabelecidas pela legislação, que naturalmente afastam a aplicação da
regra geral nas hipóteses por elas alcançadas;
g)
para fins de interpretação do inciso II do caput do art. 32 da Lei ns 10.637, de
2002, e da Lei nfi 10.833, de 2003, "fabricação de produtos" corresponde às hipóteses
de industrialização firmadas na legislação do Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI) e "produção de bens" refere-se às atividades que, conquanto não sejam
consideradas industrialização, promovem: a transformação material de insumo(s) em
um bem novo destinado à venda; ou o desenvolvimento de seres vivos até alcançarem
condição de serem comercializados;
h)
havendo insumos em todo processo de produção de bens destinados à venda e de
prestação de serviços, permite-se a apuração de créditos das contribuições em relação a
insumos necessários à produção de um bem-insumo utilizado na produção de bem
destinado à venda ou na prestação de serviço a terceiros (insumo do insumo);
i)
não são considerados insumos os itens destinados a viabilizar a atividade da mão
de obra empregada pela pessoa jurídica em qualquer de suas áreas, inclusive em seu
processo de produção de bens ou de prestação de serviços, tais como alimentação,
vestimenta, transporte, educação, saúde, seguro de vida, etc., ressalvadas as hipóteses
em que a utilização do item é especificamente exigida pela legislação para viabilizar a
atividade de produção de bens ou de prestação de serviços por parte da mão de obra
empregada nessas atividades, como no caso dos equipamentos de proteção individual
(EPI);
j)
a parcela de um serviço-principal subcontratada pela pessoa jurídica prestadora-
principal perante uma pessoa jurídica prestadora-subcontratada é considerada insumo na
legislação das contribuições.
O repetitivo do STJ REsp 1.221.170/PR, em 22/02/2018, com publicação em
24/04/2018, pacificou o assunto.
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO.
CONCEITO
DE
INSUMOS.
DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002
E
404/2004,
DA
SRF,
QUE
TRADUZ
PROPÓSITO
RESTRITIVO
E
DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO
DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE
OU RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE
CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO
DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-009.196 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.914046/2011-03

3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos realtivos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado
item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte.
Como se vê, o STJ definiu o conceito de insumos pelos critérios da
essencialidade e relevância. in verbis:
Essencialidade considera-se o item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o
produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e inseparável do processo
produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua falta lhes prive de
qualidade, quantidade e/ou suficiência;
Relevância considerada como critério definidor de insumo, é identificável no item cuja
finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia
produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele
desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g., equipamento de
proteção individual - EPI), distanciando- se, nessa medida, da acepção de pertinência,
caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na
execução do serviço.
Deste modo, infere-se que o conceito de insumo deve ser aferido:
"à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância, considerando-se a
imprescindibilidade ou ainda a importância de determinado item, bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte”, ou seja,
caracteriza-se insumos, para fins das contribuições do PIS e da COFINS, todos os bens
e serviços, empregados direta ou indiretamente na prestação de serviços, na produção ou
fabricação de bens ou produtos e que se caracterizem como essenciais e/ou relevantes à
atividade econômica da empresa".
Restou ainda decidido, a ilegalidade das IN's n°s 247/2002 e 404/2004, que
tratam de um conceito restritivo do conceito de insumos, uma vez que somente se enquadrariam
os bens e serviços “aplicados ou consumidos” diretamente no processo produtivo.
Destarte, o STJ adotou conceito intermediário de insumo para fins da
apropriação de créditos de PIS e COFINS, o qual não é tão restrito como definido na legislação
do Imposto sobre Produtos Industrializados, nem tão amplo como estabelecido no Regulamento
do Imposto de Renda, mas que privilegia a essencialidade e/ou relevância de determinado bem
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-009.196 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.914046/2011-03

ou serviço no contexto das especificidades da atividade empresarial de forma particularizada.
Neste aspecto, observa-se que se trata de matéria essencialmente de prova de ônus do
contribuinte.
Ademais, a Procuradoria da Fazenda Nacional expediu a Nota Técnica n°
63/2018, autorizando a dispensa de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n°
10.522, de 2002, e art. 2°, V, da Portaria PGFN n° 502, de 2016, considerando o julgamento do
Recurso Especial n° 1.221.170/PR- Recurso representativo de controvérsia, referente a
ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas IN's SRF n°s 247/2002 e 404/2004, que
traduz o conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade ou relevância:
"Recurso Especial n° 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia. Ilegalidade
da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF n° 247/2002 e 404/2004. Aferição do
conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade ou relevância.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para dispensa
de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de 2002, e art. 2°, V,
da Portaria PGFN n° 502, de 2016. Nota Explicativa do art. 3° da Portaria Conjunta
PGFN/RFB n° 01/2014".
- Do direito ao crédito de COFINS sobre formas, matrizes e navalhas.
É alegado no item 09 a 14 do Recurso Voluntário:
Há primeiramente o contato com o cliente externo que encomenda pedido prévio com a
quantidade determinada e com modelos definidos de calçados e seus respectivos
tamanhos. Daí providencia a compra de fôrmas e moldes para a fabricação dos calçados,
sendo considerados os usos e costumes locais do cliente que solicitou a encomenda e
inclusive a época do ano (coleção primavera/verão, outono/inverno), bem como poder
aquisitivo do mercado consumidor que se está satisfazendo, bem como seu poder
aquisitivo e nível de exigência do próprio mercado.
Temos diante de nós toda uma consideração por gastos e custos bem como uma busca
por melhores materiais, sendo não raro, necessário encomendar a fabricação de moldes
e formas específicos e não-disponíveis momentaneamente no mercado interno o que
aumenta ainda mais os custos.
Tais medidas por parte deste contribuinte resulta em maiores gastos e custos para a
produção e por conseguinte em seu processo fabril que implica em incremento de sua
base de cálculo do crédito de PIS/COFINS, mesmo porque se busca moldes e formas de
medidas próprias e de melhor qualidade e próprios para o tipo de calçado que se está
fabricando.
Deve-se salientar a impossibilidade de reaproveitamento dos moldes e formas para
outros tipos de calçados, onde os materiais utilizados no calçado "A" não podem ser
utilizados no calçado "B", podendo ser utilizados apenas para o lote da encomenda
prevista.
Só podem ser usados, pois para o lote da encomenda. Não há serventia posterior. Isso é
tão evidente que a empresa contratada para fabricar o lote encomendado, fica impedida
de utilizar ditas fôrmas e moldes na fabricação de qualquer outra quantidade do mesmo
modelo para terceiros, conforme contrato. O encomendante, pois, é o dono do desenho,
com proteção legal, nos termos da legislação sobre desenhos industriais.
Sendo então considerados os custos e sendo tais materiais como insumos consumidos
no processo fabril, os custos dos mesmos são incorporados ao produto final, devendo
então ser considerados para fins de compensação.
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-009.196 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.914046/2011-03

7
Trago os itens 112 a 116 do Parecer Normativo Cosit/RFB no 05, de 17 de
dezembro de 2018, que tratam do assunto:
Segundo o item 59 da mesma NBC TG 04 (R3) - Ativo Intangível, do Conselho Federal
de Contabilidade “São exemplos de atividades de desenvolvimento: (a) projeto,
construção e teste de protótipos e modelos pré-produção ou pré-utilização; (b) projeto
de ferramentas, gabaritos, moldes e matrizes que envolvam nova tecnologia; (c) projeto,
construção e operação de fábrica-piloto, desde que já não esteja em escala
economicamente viável para produção comercial; e (d) projeto, construção e teste da
alternativa escolhida de materiais, dispositivos, produtos, processos, sistemas e serviços
novos ou aperfeiçoados”.
Observa-se que os dispêndios com desenvolvimento podem objetivar a conclusão de
novos ativos de uso interno (materiais, dispositivos, processos, sistemas, ferramentas,
moldes, etc.) ou de ativos para venda (produtos ou serviços).
Nesse contexto, considerando o conceito de insumo estabelecido pela Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça explanado neste Parecer Normativo, conclui-se que
somente podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins os dispêndios da pessoa jurídica ocorridos
após o reconhecimento formal e documentado do início da fase de desenvolvimento de
um ativo intangível que efetivamente resulte em:
a) um insumo utilizado no processo de produção de bens destinados à venda ou de
prestação de serviços (exemplificativamente, um novo processo de produção
de bem);
b) produto destinado à venda ou serviço prestado a terceiros.
Isso porque nesses casos há um esforço bem-sucedido e os resultados gerados pelo
desenvolvimento do ativo intangível (insumo do processo de produção ou de prestação
ou o próprio produto ou serviço vendidos) se tornam essenciais à produção do bem
vendido ou à prestação do serviço, já que passam a constituir “elemento estrutural e
inseparável do processo” ou sua falta os priva de “qualidade, quantidade e/ou
suficiência” (ver a análise geral sobre o conceito firmado na decisão judicial em
comento ).
Diferentemente, os dispêndios com desenvolvimento de ativos intangíveis que não
chegam a ser concluídos (esforço malsucedido) ou que sejam concluídos e explorados
em áreas diversas da produção de bens e da prestação de serviços não são considerados
insumos que permitem a apuração de créditos das contribuições.
Nesse contexto, a situação descrita está contemplada na alínea b).
Portanto, reverto a glosa.

- Das despesas com assistência médica (segurança e saúde ocupacional) e
outras despesas não vinculadas ao processo produtivo.
À inteligência do art. 17 do Decreto 70.235/1972 toda a matéria de defesa deve
ser alegada na impugnação/manifestação de inconformidade, de modo que há preclusão para
elencar novos elementos fáticos em sede recursal.
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-009.196 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.914046/2011-03

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Neste passo, as alegações trazidas em recurso voluntário que não foram
expressamente deduzidas na manifestação de inconformidade não podem ser conhecidas, pois
opera-se a preclusão.
Sendo assim, conheço do Recurso Voluntário e dou provimento PARCIAL ao
recurso do contribuinte, para reverter a glosa referente à aquisição sobre formas, matrizes e
navalhas.
É como voto.
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital